Tribunal: CARF
Processo: 15889.000175/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000175/2010-26
ACÓRDÃO
2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
2
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
3

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 64 a 79) lavrado em desfavor da contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 208.004,59 de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, além da
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), multa isolada no percentual de
50%, e demais consectários legais.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (fls. 64 a 79) e do anexo Termo de Verificação e de Conclusão Fiscal (fls. 80 a 83), foram
apuradas, em suma, as seguintes infrações, referentes aos anos-calendários de 2007 e de 2008,
exercícios de 2008 e 2009:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (pensão alimentícia judicial)
sujeitos a carnê-leão.
2. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, ensejando a
exigência de multa isolada.
Durante a fiscalização, a contribuinte que se encontrava omissa quanto à entrega
da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2009, foi intimada a apresentar a referida declaração
(fls. 52-53, a qual atendeu a intimação e procedeu com a transmissão da Declaração à RFB em
30/07/2010 (fls. 54 a 58 e 91 a 96).
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 09/08/2010, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 86, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 100 a
107), na data de 06/09/2010 (fl. 100), alegando, em breve síntese, os argumentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. (fl. 118):
- a multa isolada (de 50%) seria indevida e deveria ser afastada, pois, a exigência
da multa de ofício (de 75%) excluiria aquela;
- o fato de ter apresentado a declaração de ajuste pendente em cumprimento à
intimação recebida no curso da ação fiscal, por si só, justificaria a exclusão da
multa isolada;
- a dupla exigência de multa sobre a mesma base de cálculo viciaria a autuação,
por caracterizar cobrança de imposto com efeito de confisco, contrariando o art.
150, inc. IV, da Constituição;
- a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, inclusive da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, seria no sentido do descabimento das multas concomitantes,
conforme ementas citadas por ela;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
4
- o Sr. José Adilson Melan (CRC/SP no 1SP127737), na qualidade de seu contador,
deveria ser relacionado no polo passivo do procedimento administrativo fiscal,
pois ele teria recebido dela todos os documentos necessários para a confecção e
envio da declaração à RFB;
- o referido profissional, além de não ter enviado a declaração em questão, teria
emitido vários Darf com o imposto calculado a menor, quando ela acreditava que
ele estaria cumprindo corretamente com suas obrigações, causando-lhe, inclusive,
prejuízo;
- não seria justo que ela fosse responsabilizada por atos não cometidos por ela, e
sim pelo seu contador, o qual, apesar de ter sido remunerado por ela para cuidar
de sua declaração, não o teria feito e não teria lhe avisado da omissão;
- como o ato omissivo do contador teria contribuído para o não recolhimento do
imposto,
o
profissional
poderia
perfeitamente
ser
responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário lançado, aplicando-se, por analogia, o art.
5o da Lei Básica do ICMS – Lei Complementar no 87/1996, observando-se ainda os
arts. 1177 e 1178 do Código Civil;
- a aplicação da taxa Selic (no cálculo dos juros de mora) seria indevida e ilegal,
por não corresponder à realidade inflacionária do período e contrariar os
parâmetros do art. 161 do CTN;
- ademais, a referida taxa Selic teria sido julgada inconstitucional pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (RESP no 215881).
Da Decisão de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 22/03/2017, por meio do acórdão no 12-86.149
(fls. 116 a 125), julgou improcedente a impugnação apresentada, que restou assim ementado (fls.
116 a 117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE SOB AÇÃO FISCAL
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-
LEÃO).
Sujeita-se ao pagamento mensal obrigatório do imposto (carnê-leão) a pessoa
física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País. A falta de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
5
recolhimento mensal obrigatório enseja, por expressa determinação legal, a
aplicação da multa isolada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.
Cabível, portanto, a cobrança concomitante das duas penalidades.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros de mora incidentes sobre os débitos não pagos no prazo são equivalentes
à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. A exigência dos juros
de mora calculados desta forma está em consonância com o Código Tributário
Nacional.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FALTA DE
PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito,
por extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade
julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão de primeira instância na data de 05/04/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 129 a 130, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 133 a 168), na data de 03/05/2017 (fl. 131), cujas razões sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar
(a) Nulidade do Auto de Infração – cerceamento ao direito de defesa.
II – Mérito
(a) Pugna, inicialmente, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso III do CTN;
(b) Da impossibilidade de cumulação da multa isolada e a multa de ofício;
(c) Ônus da Prova
(d) Do princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade;
(e) Dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
6
(f) As multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva;
(g) Inconstitucionalidade da Taxa Selic;
(h) Da aplicação dos princípios da menor onerosidade e menor gravame.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Impugnação gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a Impugnação e Recurso apresentados nos termos das leis que
regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Preliminar – Nulidade dos Autos de Infração
A recorrente suscitou a nulidade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que o
Auto de Infração não obedeceu aos requisitos legais, e teria cerceado o seu direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito do Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e
10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à legislação
vigente.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
7
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
No mérito, conforme se observa nas razões expostas no Recurso Voluntário, a
Recorrente limita-se às alegações genéricas de violações a diversos princípios constitucionais, mas
não contesta/impugna o Auto de Infração propriamente dito, tampouco se contrapõe aos
fundamentos expostos na decisão de piso.
Assim como o fez em sua Impugnação, novamente em seu Recurso Voluntário, a
recorrente não contesta a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização e a falta de
recolhimento do carnê-leão, neste último contesta apenas a impossibilidade de se cumular a
multa isolada com a multa de ofício, tornando incontroverso tais fatos, e preclusa a matéria.
Em suma, contesta somente a exigência das multas (impossibilidade de cumulação
da multa isolada e a multa de ofício), sob alegações genéricas de violações aos princípios
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
8
constitucionais e tributários, além de tecer fundamentos acerca da inconstitucionalidade da taxa
Selic.
Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 122 a 123):
Da Multa Isolada de 50% em razão da falta de recolhimento do IRPF a título de
carnê-leão. Concomitância com a multa de 75%
Como já foi dito, os rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no
País, recebidos por pessoa física de outra pessoa sujeitam-se ao pagamento
mensal obrigatório do imposto (carnê-leão), sob a forma de recolhimento mensal,
calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês.
A falta de recolhimento do carnê-leão sujeita os contribuintes à multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal,
com base no art. 44, inc. II, letra “a”, da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta
por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
No caso em questão, o autuante apurou omissão de rendimentos (não
informados na declaração de ajuste anual) e falta de recolhimento do imposto de
renda mensal obrigatório (carnê-leão). Por isso, formalizou a exigência da multa
de ofício no percentual de 75%, prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996,
e também da multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda devido
a título de carnê leão, esta com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “a”.
Observa-se que a legislação tributária trata distintamente cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela falta de pagamento,
de declaração ou de declaração inexata, a ser exigida juntamente com o imposto
(inciso I), assim como a exigida isoladamente, pelo não recolhimento do carnê-
leão (inciso II).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
9
De fato, a aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal
de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.
Assinale-se que o dispositivo legal que obriga o contribuinte ao recolhimento do
carnê-leão seria incapaz de promover o efeito pretendido pelo legislador se o
sujeito passivo tivesse a opção de não efetuar os pagamentos mensais, adiando-
os para a declaração de ajuste anual, cujo resultado, muitas vezes, é o imposto a
restituir, tendo em vista as deduções previstas na legislação.
Indubitavelmente, o legislador teve a intenção de distinguir aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na
legislação, e o que nada recolhe, levando o rendimento à tributação tão-somente
no ajuste anual. A não aplicação da multa isolada representaria uma afronta ao
contribuinte responsável e cumpridor de suas obrigações, caracterizando-se
flagrante tratamento não isonômico.
Deste modo, constatada a falta de pagamento do imposto mensal obrigatório
(carnê-leão), impõe-se a exigência da multa isolada de 50% em decorrência deste
fato, concomitantemente com a multa de 75%, esta, por sua vez, acompanhada
do imposto apurado em decorrência da omissão de rendimentos, que não foram
informados na declaração de ajuste.
Portanto, deve ser mantida a exigência das duas multas.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se dos exercícios de 2008 e 2009,
posterior à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
Súmula CARF n. 147, aprovada pela 2a turma da CSRF em 03/09/2019:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, não prosperam os argumentos apresentados pela Recorrente, e não há
reparos a serem feitos na decisão de piso, impondo-se a manutenção do lançamento tributário.
Juros de Mora aplicação da Taxa Selic
A recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.139 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000175/2010-26
10
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF, anteriormente mencionada.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito às arguições de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente e, por
conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 184
DF CARF MF
Original